Tribunal: TJES
Processo: 5005059-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005059-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO VOTO. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA. MÉRITO: REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE PESSOA FÍSICA CAPAZ POR TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 9º, LEI 9.099/95). AUSÊNCIA DE TERMO DE CURATELA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5005059-72.2025.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO VOTO. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA. MÉRITO: REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE PESSOA FÍSICA CAPAZ POR TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 9º, LEI 9.099/95). AUSÊNCIA DE TERMO DE CURATELA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos em face do acórdão que julgou o recurso inominado nestes autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De plano, acolho o pedido para sanar o erro material no dispositivo do acórdão anterior, onde constou "Estado do Espírito Santo" em vez de Município de Cariacica. Retifico, ainda, o fundamento dos honorários para o artigo 85, §8º do CPC, corrigindo erro de digitação.

5. No mérito, em reexame à luz do entendimento atual deste Colegiado, verifico vício na representação processual da autora. O rito dos Juizados exige o comparecimento pessoal da parte (Art. 9º, Lei 9.099/95). Na hipótese, a ação foi proposta pela irmã da requerente sob justificativa de enfermidade clínica (demência), porém não foi colacionado o Termo de Curatela.

6. Inexistindo prova de interdição formal, a autora permanece juridicamente capaz, sendo inadmissível sua representação por terceiro mediante simples procuração ou parentesco. Tal irregularidade afasta a competência funcional deste juízo especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ante o exposto, VOTO pelo PROVIMENTO dos Embargos de Declaração, com EFEITOS INFRINGENTES, para anular o acórdão e a sentença, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito (Art. 51, IV, Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)